Tribunal: STJ
Processo: 5594179-27.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802420 - GO (2024/0444871-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C C R
ADVOGADOS
: LEONARDO BEZERRA CAVALCANTE - GO031900
MARCO AURÉLIO ALVES FALEIRO FILHO - GO068340
AGRAVADO
: L S F R
ADVOGADOS
: GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
LUCIANE BORGES CARVELLO - GO026177
MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
EMENTA
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALIMENTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. .
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 62, 141, 354,
355, 492 E 692 DO CPC. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
PRETENSÃO FUNDADA NA OFENSA AOS ARTS. 357 E 485, VI, DO
CPC QUE ESBARRA NA SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO SUFICIENTE E AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
N. 126 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de demonstração, de forma objetiva e coerente por
parte do recorrente, de como teria se dado a negativa de prestação
jurisdicional pelo acórdão recorrido, atrai a aplicação da Súmula
n. 284 do STF.
2. É inadmissível o recurso especial referente à questão que não foi
apreciada pelo Tribunal de origem pela ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
3. Nos termos da Súmula n. 7 desta Corte, não é possível, na via do
recurso especial, o reexame de matéria fática.
4. Ao cassar a sentença e reconhecer caracterizado o cerceamento
de defesa o Tribunal local utilizou-se de fundamento constitucional,
Documento eletrônico VDA49677706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:10
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 9cf18c90-9daa-4d9c-83ea-58fe16db1cb0

que não foi impugnado por meio de recurso extraordinário, aplicando-
se à espécie o comando da Súmula n. 126 do STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49677706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:10
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 9cf18c90-9daa-4d9c-83ea-58fe16db1cb0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802420 - GO (2024/0444871-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C C R
ADVOGADOS
: LEONARDO BEZERRA CAVALCANTE - GO031900
MARCO AURÉLIO ALVES FALEIRO FILHO - GO068340
AGRAVADO
: L S F R
ADVOGADOS
: GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
LUCIANE BORGES CARVELLO - GO026177
MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
EMENTA
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALIMENTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. .
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 62, 141, 354,
355, 492 E 692 DO CPC. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
PRETENSÃO FUNDADA NA OFENSA AOS ARTS. 357 E 485, VI, DO
CPC QUE ESBARRA NA SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO SUFICIENTE E AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
N. 126 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de demonstração, de forma objetiva e coerente por
parte do recorrente, de como teria se dado a negativa de prestação
jurisdicional pelo acórdão recorrido, atrai a aplicação da Súmula
n. 284 do STF.
2. É inadmissível o recurso especial referente à questão que não foi
apreciada pelo Tribunal de origem pela ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
3. Nos termos da Súmula n. 7 desta Corte, não é possível, na via do
recurso especial, o reexame de matéria fática.
4. Ao cassar a sentença e reconhecer caracterizado o cerceamento
de defesa o Tribunal local utilizou-se de fundamento constitucional,
Documento eletrônico VDA49382002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: ff2d3fd6-ff6a-4969-8ea3-4cd222c2e5ba

que não foi impugnado por meio de recurso extraordinário, aplicando-
se à espécie o comando da Súmula n. 126 do STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C. C. R. (C.) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III,
alínea , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, assim
a
ementado:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA D I A L E T I C I D A D E . I N O
C O R R Ê N C I A . J U L G A M E N T O ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de concessão de atribuição de efeito suspensivo à
apelação deve ser formulado em petição apartada, com requerimento
específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do artigo 1.012,
§§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
2. Afasta-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade quando
as razões apresentadas guardam simetria entre o decidido e o
alegado, possibilitando o exercício do contraditório e o julgamento do
recurso.
3. A pretensão de comprovação de vício de consentimento na renúncia
aos alimentos, em razão de transtornos psicológicos e uso de
medicação, demanda produção de provas, uma vez que sua
comprovação não pode ser constatada pela simples juntada de
documentação acostada aos autos.
4. A não realização de saneamento do processo (artigo 357, do
Código de Processo Civil), bem como a falta análise de pedido de
produção de provas, formulado em sede de impugnação à
contestação, com o julgamento antecipado da lide, configura ofensa
aos direitos constitucionais fundamentais: direito de petição, respeito
ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, inafastabilidade
da jurisdição, assim como da motivação de todas as decisões judiciais
(artigo 93, IX, da Constituição Federal).
5. Demonstrada a ofensa aos princípios do contraditório e ampla
defesa, a sentença deve ser cassada, para que seja oportunizado às
partes especificarem as provas que pretendem produzir.
6. Provida a Apelação Cível, não há se falar em majoração dos
honorários advocatícios.
SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E
PROVIDA.
PRIMEIRA
APELAÇÃO
CÍVEL
PREJUDICADA.
SENTENÇA CASSADA. (e-STJ, fls. 613/614)

Documento eletrônico VDA49382002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: ff2d3fd6-ff6a-4969-8ea3-4cd222c2e5ba

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 757-774)
Parecer ministerial pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção (e-
STJ, fls. 790-792).
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar .
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, o recorrente alegou violação dos arts. 62, 141, 354, 355, 357 , 492, 485,
VI, 489, 692 e 1.022 do CPC, ao sustentar
negativa de prestação jurisdicional;
(1)
(2)
ausência de interesse de agir da recorrida;
afigura-se descabido o retorno do
(3)
processo ao primeiro grau para conhecimento de questão inexistente entre os pedidos
iniciais e estranha à competência do Juízo
;
só haverá despacho saneador em
a quo (4)
não se tratando de nenhuma das hipóteses de julgamento conforme o estado do
processo;
não ficou caracterizado o cerceamento de defesa.
(5)

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
No ponto, o recorrente afirma que
o acórdão não rebateu suficientemente
(1)
os fundamentos da apelação;
apontada a omissão em embargos de declaração, o
(2)
Tribunal insistiu em não integrar o acórdão;
embora o julgador não seja obrigado a
(3)
enfrentar cada argumento, os argumentos relevantes não podem ser ignorados;
o
(4)
acórdão deixou de analisar pontos centrais para a questão;
as teses recursais não
(5)
foram examinadas corretamente pela decisão recorrida que violou os arts. 489 e 1.022
do CPC.
Como se vê, não houve a indicação pelo recorrente acerca das teses
omitidas, em evidente alegação genérica de contrariedade ao referido dispositivo.
Nesses casos, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula
n. 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
.
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Esse é o entendimento desta Corte. Confira-se:
Documento eletrônico VDA49382002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: ff2d3fd6-ff6a-4969-8ea3-4cd222c2e5ba

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AORECLAMO. INCONFORMISMO DO DEMANDADO
1. Não se conhece da alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC
/15, quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a
indicação precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios,
obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo
aplicável a Súmula 284 do STF.
(...).
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.310.181/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
4/3/2024
7/3/2024
destaque no original)

Não se conhece, portanto, da violação do art. 1.022 do NCPC

(2) Dos arts. 62, 141, 354, 355, 492 e 692 do CPC
Verifica-se que o Tribunal estadual não se pronunciou acerca dos referidos
preceitos.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional de
interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou
última instância pelo Tribunal, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo
legal que entende infringido.
É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre os preceitos
indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
Dessa forma, quanto ao ponto, incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
(3) Dos arts. 357 e 485, VI, do CPC
O Tribunal local deu provimento à apelação da recorrida reconhecendo que
o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, nos moldes assim
consignados:
Em suas razões, a Segunda Apelante/Autora aduz a ocorrência de
cerceamento do direito de defesa, ante o julgamento antecipado da
lide. Afirma que o “Juízo a quo ignorou a documentação acostada ao
feito e o pedido de provas emoldurado na réplica à contestação, do
qual nem sequer fez referência, já extinguindo, tão logo, a obrigação
alimentícia, sem considerar os elementos trazidos pela apelante e
justificar a razão pela qual os dispensava”.
Ressai dos autos, em síntese, que a Segunda Apelante/Autora,
ingressou com Ação de Alimentos c/c tutela de urgência em desfavor
do Segundo Apelado/Requerido, pleiteando a fixação de alimentos, ao
Documento eletrônico VDA49382002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: ff2d3fd6-ff6a-4969-8ea3-4cd222c2e5ba

argumento de que não consegue prover a sua manutenção pelos seus
próprios meios, especialmente porque estaria acometida de
“transtorno depressivo recorrente (CID F33.1) e transtorno de
ansiedade generalizada” (CID F41.1)”.
Infere-se dos autos que as partes contraíram matrimônio em
28.02.2009, conforme certidão de casamento colacionada na
movimentação 01, arquivo 06).
Consta que, em 08.11.2021, foi lavrada Escritura pública de Divórcio
Consensual, ocasião em que a Segunda Apelante/Autora renunciou ao
direito de pensão alimentícia, afirmando que “possuía renda suficiente
para a própria manutenção e subsistência”, acrescentando que foi
realizada a partilha dos bens do casal, “a parte composta por R$
135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) em espécie e um veículo
Ford/Fiesta 1.6 Titanium Plus, Automático, 16V, ano modelo 2018
/2018, quitado, avaliado em R$ 60.511,00 (sessenta mil quinhentos e
onze reais), conforme Tabela FIPE” (movimentação 01, arquivo 07)
Na petição inicial, a Segunda/Apelante requereu a produção de provas
(movimentação 01)
Na movimentação 50, a ora Segunda Apelante/Autora impugnou a
contestação apresentada na movimentação 41, ocasião em que
requereu “quebra de sigilo bancário e fiscal”, depoimento pessoal do
Requerido e oitiva de testemunhas.
(...)
Denota-se que não foi analisado o pedido de produção de prova
formulado pela Segunda Apelante/Autora, nem saneado o processo,
conforme previsto no artigo 357, do Código de Processo Civil.
São direitos constitucionais fundamentais: direito de petição, o respeito
ao devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a
inafastabilidade da jurisdição, assim como da motivação de todas as
decisões judiciais (artigo 93, IX, da Constituição Federal). Deles
decorre o direito subjetivo das partes de produzirem as provas sobre
os fatos que entendem amparar suas pretensões ou rechaçar aquelas
aduzidas.
O princípio do livre convencimento ou da persuasão racional concede
ao juiz do poder de decidir acerca das provas necessárias e essenciais
ao seu convencimento, na qualidade do seu destinatário (artigo 370 do
Código de Processo Civil), entretanto, deve ele analisar o pedido de
produção de provas formulados pelas partes.
É intrínseco ao devido processo legal oportunizar aos contendedores a
produção das provas, através das quais pretendem demonstrar os
fatos alegados. O direito à prova deve ser entendido como um direito
público subjetivo, constitucionalmente assegurado às partes e um dos
pilares que sustenta o devido processo legal, à luz do disposto no
artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal.
A falta de saneamento do processo e apreciação do pedido de
produção de provas, formulado na impugnação à contestação causou
prejuízo à Segunda Apelante/Autora, uma vez que o processo foi
extinto, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual.
A ora Segunda Apelante/Autora aduz a ocorrência de vício de
consentimento na assinatura da escritura pública de divórcio e na
renúncia ao direito de alimentos.
Documento eletrônico VDA49382002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: ff2d3fd6-ff6a-4969-8ea3-4cd222c2e5ba

Conforme dito em linhas volvidas, a Segunda/Apelante/Autora
pretende comprovar que, quando renunciou aos alimentos, estaria
acometida de “transtorno depressivo recorrente (CID F33.1) e
transtorno de ansiedade generalizada” (CID F41.1)”, o que, em tese,
pode acarretar vício de consentimento na renúncia aos alimentos.
(...)
Portanto, necessária a análise da pretendida produção de provas para
comprovar o vício de consentimento.
No caso dos autos, mostra-se prudente a produção de provas para o
deslinde da ação, especialmente sobre as condições em que a
renúncia aos alimentos foi realizada e sobre as consequências que os
transtornos psicológicos tiveram sobre o seu consentimento.
A prova do vício de consentimento não pode ser extraída tão somente
da escritura pública e de suas cláusulas.
A análise de eventual vício de consentimento, decorrente de
transtornos psicológicos e uso de medicamentos, demanda a
produção de provas.
(...)
Assim, comprovada a ofensa aos princípios do contraditório e ampla
defesa, a sentença deve ser cassada para prosseguimento do feito e,
especialmente, apreciação do pedido de produção de provas. (e-STJ,
fls. 607-612 - sem destaques no original)

Do trecho acima transcrito, observa-se que a pretensão recursal fundada na
violação do art. 357 e 485, VI, do CPC, demanda o reexame de matéria fática, o que,
na via eleita, é defeso a esta Corte pela Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, o acórdão objurgado reconheceu o cerceamento de defesa e
cassou a sentença, com fundamento em preceito constitucional não impugnado pelo
recorrente por meio de recurso extraordinário. Aplica-se, portanto a Súmula n. 126 do
STJ
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, advirto as partes de que a reiteração d e recurso declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49382002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: ff2d3fd6-ff6a-4969-8ea3-4cd222c2e5ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.802.420 / GO
Número Registro: 2024/0444871-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
559417927 55941792720228090051
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C C R
ADVOGADOS : LEONARDO BEZERRA CAVALCANTE - GO031900
MARCO AURÉLIO ALVES FALEIRO FILHO - GO068340
AGRAVADO
: L S F R
ADVOGADOS : GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
LUCIANE BORGES CARVELLO - GO026177
MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49658403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: 1cacf835-9f3a-4514-acb1-927fb95854f6

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: 1cacf835-9f3a-4514-acb1-927fb95854f6